Tribunal: STF
Processo: RE 712609
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Concurso público. Candidato aprovado fora das vagas previstas no edital. Preterição. Ausência de comprovação. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Plenário da Suprema Corte, ao apreciar o mérito do RE nº 598.099/MS-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que é assegurado o direito à nomeação ao candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital do concurso público.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.